Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-31.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. A apresentação de Cédula de Crédito Bancário legível é documento essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, pois é documento necessário para a comprovação da relação contratual entre as partes.
3. Não cumprida a ordem de emenda da inicial para apresentação legível do contrato, fica o magistrado autorizado a indeferir a petição inicial, nos termos do artigo 321 do CPC.
4. Desnecessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (art. 485, § 1o, do CPC), quando o feito é extinto pelo indeferimento da inicial em razão da ausência de apresentação do documento essencial, e não pelo abandono da causa ou paralisação do feito por mais de um ano.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.